Tribunal: TJBA
Processo: 8005262-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005262-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
SAMUEL AZULAY

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. TORRES DE TELECOMUNICAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS NA EXECUÇÃO FISCAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por OI S.A., inconformada com a decisão, do MM Juízo de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, proferida nos autos da Execução Fiscal, ajuizada polo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução

2.
O Supremo Tribunal Federal, em caso similar, no julgamento do Recurso Extraordinário 776.594/SP, Tema 919 de Repercussão Geral, decidiu que as competências da União para legislar sobre telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar no que di
z
respeito as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instalados em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. Ressaltando ainda que as competências de ambos os entes federados (União e Município) podem conviver harmonicamente, sendo possível aos municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz
.

3.
O fato de a agravante encontra-se em processo de Recuperação Judicial, não impede o prosseguimento da execução fiscal, cabendo ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional conforme dispõe o art. 6.º, § 7.º-B, da Lei n.º 11.101/2005
.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8005262-37.2024.8.05.0000,
e
m que figura como Agravante

OI S.A.
e Agravado

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22